Tribunal: TJES
Processo: 5003522-48.2024.8.08.0021
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão julgador: JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Gratificação Incorporada / Quintos e Décimos / VPNI
Data de julgamento: 2025-05-30

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª CÂMARA CÍVEL

PROCESSO Nº 5003522-48.2024.8.08.0021

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: VANESSA CECCON

APELADO: Em segredo de justiça e outros

RELATOR(A):

Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ORDINÁRIA. GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. MENÇÃO À LITIGÂNCIA PREDATÓRIA SEM EFEITO CONCRETO. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta contra sentença que, em ação ordinária ajuizada em face do Município de Guarapari, julgou improcedente o pedido de pagamento da Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora ao pagamento de multa por litigância de má-fé, além de mencionar, em sua fundamentação, a prática de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos advogados da parte. A apelante pleiteia a exclusão da multa e das referências à litigância predatória e à comunicação à OAB/ES.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) existência de dolo processual apto a caracterizar a litigância de má-fé; (ii) interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória e à expedição de ofício à OAB/ES.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A condenação por litigância de má-fé exige prova do dolo processual, não sendo suficiente a mera improcedência da demanda ou erro na interpretação da norma jurídica.

A autora ajuizou a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada, sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária.

A menção à litigância predatória e à captação indevida de clientela foi feita apenas na fundamentação da sentença, não havendo ordem dispositiva de expedição de ofício à OAB/ES, o que afasta o interesse recursal quanto a este ponto.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

Tese de julgamento
:

A litigância de má-fé exige a demonstração de dolo processual.

A interpretação equivocada de norma jurídica, por si só, não configura má-fé se ausente comprovação de dolo.

A ausência de comando expresso no dispositivo da sentença impede o conhecimento de recurso quanto à impugnação de menções feitas exclusivamente na fundamentação.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 80, I e III, 81, 85, § 2º, 96 e 98, § 3º.

Jurisprudência relevante citada
: TJES, ApCiv nº 5003288-66.2024.8.08.0021, Rel. Des. Ewerton Schwab Pinto Junior, 1ª Câmara Cível, j. 09.04.2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer em parte o recurso, e, nesta parte, dar-lhe provimento, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

Composição de julgamento: 017 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Relator / 022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Vogal / 028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. FABIO BRASIL NERY - FABIO BRASIL NERY (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5003522-48.2024.8.08.0021

APELANTE:
VANESSA CECCON

APELADO: MUNICÍPIO DE GUARAPARI

JUIZ: DR. GUSTAVO MARÇAL DA SILVA E SILVA

RELATOR: DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

VOTO

Trata-se de recurso de apelação cível interposto em face de sentença proferida pelo Juízo de Guarapari - Comarca da Capital - Vara da Fazenda Pública Municipal e Estadual, Registro Público e Meio Ambiente, em AÇÃO ORDINÁRIA ajuizada contra o
MUNIC
Í
PIO
DE GUARAPARI
, cujo
decisum
julgou improcedente o pedido autoral, oportunidade em que condenou a demandante/apelante ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC/15, com as ressalvas do artigo 98, §3º, do CPC/15. Condenou-a, ainda, “
ao pagamento de multa por litigância de má-fé, fixada em 5% (cinco por cento) sobre o valor atualizado da causa, a ser revertida em favor do Município, com fundamento nos arts. 80, I e III, 81 e 96, do Código de Processo Civil.
”

Em suas razões recursais, sustentou que “
para a caracterização da litigância de má-fé é imprescindível que a parte tenha agido com dolo ou culpa, causando dano processual à parte contrária, o que não ocorreu no caso concreto.
”

Ponderou que “
não buscou alterar as verdades dos fatos, pelo contrário, a busca pela tutela jurisdicional foi objetivando obter os devidos esclarecimentos sobre o direito ao recebimento do benefício denominado Gratificação de Regência de Classe, disciplinada por legislação municipal que não obteve sua alteração ou revogação expressa
”.

Destacou, ainda, que “
a mera multiplicidade de ações não é causa, por si só, para acusar os causídicos de advocacia predatória, haja vista a complexidade da questão
”.

Neste viés, pleiteou a reforma da sentença para afastar a multa por litigância de má-fé, além de “
excluir a acusação de litigância predatória e captação ilícita de clientela pelos causídicos, consequentemente, a exclusão/cancelamento da ordem de expedição de ofício para a Ordem dos Advogados do Brasil
”.

Prefacialmente, é cediço que a existência de interesse processual pressupõe um conflito a ser solvido pelo Poder Judiciário e transpassa por três elementos, quais sejam, utilidade, necessidade e adequação.

Note-se que a utilidade da jurisdição afigurar-se-á presente sempre que o processo puder propiciar ao demandante o resultado (favorável) pretendido. Já a constatação da necessidade ocorrerá quando o proveito almejado pela parte requerente somente for possível de ser alcançado por meio da jurisdição. Por outro lado, haverá adequação quando a via eleita pelo jurisdicionado for adequada à pretensão por ele deduzida.

Dito isso,
não conheço, por ausência de interesse recursal, do pedido de exclusão da acusação de litigância predatória e da expedição de ofício à OAB/ES,
na medida em que inexistiu tal comando no dispositivo sentencial.

Da sentença decorre que o tema da litigância predatória figura como mero fundamento do
decisum
, não havendo que se falar em reforma das razões de decidir, não sendo, ademais, determinada a expedição de ofício nos presentes autos.

Impera consignar, ainda, que o direito que está a envolver a manifestação do Juízo
a quo
a respeito da litigância predatória e captação ilícita de clientela, figura como direito pessoal do advogado, que não é parte no recurso interposto, a reforçar a ideia de ausência de interesse recursal.

Não obstante toda essa realidade, acresço que, ainda que assim não fosse, não seria o caso de excepcionar a compreensão sentencial neste ponto, haja vista os fortes indícios da prática de litigância predatória pelos patronos, a corroborar a necessidade de cientificação à OAB/ES, notadamente diante do parágrafo único
1
, do artigo 1º, da Recomendação 159/2024, do CNJ.

Fixadas estas premissas,
no que
concerne ao pedido de reforma da sentença para afastar a
condenação em litigância de má-fé, o artigo 80, do CPC/15, estabelece as hipóteses em que a conduta das partes assim poderá ser classificada, sendo de notar que a condenação realizada com base nesta perspectiva exigirá a comprovação
de
manifest
o
dolo da parte em atuar em desacordo com o dever de lealdade processual, revelando-se, outrossim, inviável a mera presunção desta.

Nesse sentido, manifesta-se a jurisprudência deste Egrégio Tribunal de Justiça:

LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA – EXECUÇÃO DE HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – IMPUGNAÇÃO – AUSÊNCIA DE COBRANÇA EM DUPLICIDADE - CERCEAMENTO DE DEFESA – NÃO OCORRÊNCIA - MULTA DO ART. 475-J – COMPLEMENTAÇÃO. 1. (...)
6. A condenação por litigância de má-fé com fundamento no art. 17, do Código de Processo Civil, pressupõe a comprovação do dolo da parte, caracterizado pela adoção de conduta manifestamente contrária aos princípios da efetividade e da lealdade processual.
(...)” (TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 24159008150, Relator: FABIO CLEM DE OLIVEIRA, Órgão julgador: PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 18/08/2015, Data da Publicação no Diário: 21/08/2015)

No caso, conquanto o Juízo a quo tenha condenado a demandante/apelante à multa prescrita no artigo 81, do CPC/15, por considerar que a parte deduziu pretensão ou defesa contra texto expresso de lei ou fato incontroverso e usou do processo para conseguir objetivo ilegal, condutas tipificadas, respectivamente, nos incisos I e III, do artigo 80, do CPC/15, o compulsar dos autos me leva à conclusão diversa.

Digo isso pois, embora o cerne da fundamentação sentencial para a condenação tenha consistido,
unicamente
, no fato de a demandante/apelante ter pleiteado, em exordial, a Gratificação de Regência de Classe, direito previsto em legislação municipal revogada desde o início da década de 1990, tal fato, isoladamente considerado, não se revela suficiente para comprovar o dolo processual exigido para a subsunção nos dispositivos supracitados.

Desta forma, o mero fato de a parte autora ter ajuizado a ação com base em entendimento equivocado sobre a vigência de norma municipal revogada (artigo 65, Lei 1254/90), sem que se comprove intenção dolosa de obter vantagem indevida ou de prejudicar a parte contrária, não é suficiente para ensejar na condenação em voga.

É bom que se diga que referida conclusão aplica-se, tão somente, à Parte propriamente dita e não à conduta de seu advogado, de quem se exige o conhecimento técnico da lei, sendo claros os fortes indicativos de litigância abusiva mencionados pelo Juízo a quo.

Conforme manifestou-se o e. Desembargador EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR em caso rigorosamente idêntico ao presente, “verifica-se que a autora ajuizou a demanda com base em interpretação equivocada da legislação municipal, mas não há elementos que demonstrem intenção de ludibriar o Judiciário ou prejudicar a parte contrária. Portanto, a simples improcedência do pedido não configura, por si só, litigância de má-fé, conforme entendimento reiterado do STJ, razão pela qual deve ser afastada a multa imposta na sentença.”

Confira-se, por oportuno, a ementa:

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL.
GRATIFICAÇÃO DE REGÊNCIA DE CLASSE. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DOLO PROCESSUAL. INTERPRETAÇÃO EQUIVOCADA DA LEGISLAÇÃO MUNICIPAL.
LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AUSÊNCIA DE INTERESSE RECURSAL. RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, PROVIDO.
I.
CASO EM EXAME
1.
Apelação contra sentença que negou pedido de Gratificação de Regência de Classe e condenou a autora por litigância de má-fé, com multa e menção à litigância predatória. A apelante sustenta que sua pretensão é legítima e pede o afastamento da multa e da menção à litigância predatória.
II.
QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2.
Duas questões:
(i)
existência de dolo processual para configurar litigância de má-fé;
(ii)
interesse recursal para impugnar a menção à litigância predatória.
III.
RAZÕES DE DECIDIR
3.
A litigância de má-fé exige dolo processual, não bastando a improcedência da ação.
4.
A interpretação equivocada da legislação municipal não caracteriza má-fé se ausente a intenção de prejudicar a parte adversa.
5.
A menção à litigância predatória na sentença não gera efeitos concretos, inexistindo interesse recursal para sua impugnação.
IV.
DISPOSITIVO E TESE
6.
Recurso parcialmente conhecido e, nessa extensão, provido para afastar a multa por litigância de má-fé. Tese de julgamento:
1.
A litigância de má-fé exige dolo processual.
2.
Erro na interpretação da legislação não caracteriza má-fé sem intenção dolosa.
3.
A simples menção à litigância predatória na motivação não confere interesse recursal, sobretudo quando ausente medida concreta determinada na parte dispositiva da sentença. Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, I e III, 81 e 96. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 1873464/MS, Quarta Turma. (
TJES
; Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003288-66.2024.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2025)

No mesmo sentido: TJES, Classe: APELAÇÃO / REMESSA NECESSÁRIA, Número: 5004237-90.2024.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 08/Apr/2025; e Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 5003337-10.2024.8.08.0021, Magistrado: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR, Órgão julgador: 1ª Câmara Cível, Data: 09/Apr/2025.

Logo, por não haver a demonstração de que a Parte possuísse o intuito de obter vantagem indevida, quiçá de prejuízo sofrido pelo
ex adverso
, revela-se descabida a condenação em litigância de má-fé operacionalizada no comando sentencial.

Posto isto,

a teor da fundamentação retroaduzida,
conheço
em parte e
dou provimento ao recurso
com o fito de
afastar a condenação ao pagamento de multa por litigância de má-fé.

É como voto.

DES. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS

RELATOR

1
Recomendação 159/2024, CNJ. Art. 1º. Parágrafo Único: “Para a caracterização do gênero ‘litigância abusiva’, devem ser consideradas como espécies as condutas ou demandas sem lastro, temerárias, artificiais, procrastinatórias, frívolas, fraudulentas, desnecessariamente fracionadas, configuradoras de assédio processual ou violadoras do dever de mitigação de prejuízos, entre outras, as quais, conforme sua extensão e impactos, podem constituir litigância predatória.”

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o eminente Relator para conhecer parcialmente do recurso e, nesta extensão, dar-lhe provimento.